Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN-DF. DESPACHANTE AUTÔNOMO. CADASTRAMENTO E ACESSO AO SISTEMA. NEGATIVA. EXERCICIO REGULAR DA PROFISSÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DETRAN/DF Ns. 394/2015 e 34/2021. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6749/DF. EFEITO ERGA OMNES. REPRISTINAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DETRAN/DF N. 591/2014 REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Este é o teor do art. 5 o, LXIX, da Constituição Federal, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Assim, por se cuidar de ação mandamental constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção de um ato de autoridade.
2. Ressalte-se que os documentos acostados aos autos evidenciam o direito líquido e certo do Impetrante, em especial o certificado de despachante expedido pelo DETRAN-DF (ID 31609880) e a “Certidão de Regularidade” do CRDD – Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do DF (31609894), exercício de 2021, os quais demonstram o exercício prévio de sua profissão de despachante autônomo junto à autarquia distrital de trânsito desde 1995 até setembro de 2021. Ademais, o Impetrante protocolou requerimento administrativo para renovação de seu cadastro como despachante, o qual fora negado (ID 31609893), o que revela o cabimento do presente writ.
3. Fato é que o DETRAN/DF baixou a Instrução Normativa n. 34/2021, na qual definiu que a atividade de despachante somente poderia ser exercida por pessoa jurídica devidamente credenciada junto ao DETRAN/DF. Entretanto, o referido ato administrativo, bem como a Instrução Normativa DETRAN/DF n. 394/2015, foram declarados inconstitucionais pelo STF, por meio da ADI n. 6749/DF, produzindo efeito erga omnes no mundo jurídico, o que torna desnecessária a declaração de invalidade da referida norma neste processo.
4. Por consequência, opera-se a repristinação da norma revogada pelas referidas instruções normativas, especificamente a Instrução Normativa DTRAN/DF n. 591/2014 do DETRAN/DF, que permitia, mediante critérios objetivos, o cadastramento de despachantes na modalidade de profissionais autônomos junto à autarquia distrital de trânsito e acesso ao sistema do órgão, sob pena de persistirem ativos os efeitos decorrentes do ato administrativo objeto da controvérsia.
5. Vale destacar que Lei 10.602/2002 que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas , bem como regulamenta a atividade de despachante. Assim, a recusa absoluta de credenciamento de profissionais autônomos para atuarem como despachantes representa violação à liberdade profissional e ao direito ao exercício de atividade laborativa.
6. Remessa Necessária não provida. Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que não estipulados na origem.